Tribunal: TJES
Processo: 5008184-21.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008184-21.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS CASTELO OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008184-21.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRENTE: LUCAS CASTELO OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito defensivo, mantendo a decisão de pronúncia. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que a decisão teria se baseado exclusivamente em depoimentos indiretos, consistentes em testemunhos de “ouvir dizer”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao manter a pronúncia com base em prova testemunhal, supostamente indireta, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contradição apta a ensejar embargos de declaração consiste na existência de proposições inconciliáveis no corpo da própria decisão, o que não se verifica no caso concreto.
O voto condutor do acórdão impugnado fundamenta a manutenção da pronúncia na existência de testemunha presencial, cujos relatos foram corroborados por outras provas constantes nos autos, afastando a alegação de que a decisão tenha se baseado exclusivamente em testemunho de “ouvir dizer”.
A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, especialmente quando ausentes os vícios previstos no art. 619, do Código de Processo Penal.
A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020;
STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.10.2020.

Vitória, 29 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008184-21.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRENTE: LUCAS CASTELO OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: RAFAEL BARBOSA MARTINS, JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Lucas Castelo Oliveira
,
em face do acórdão acostado no id. 13221629, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo inalterada a decisão de pronúncia proferida em primeiro grau de jurisdição.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 13509996, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
contradição
,
sob o argumento de que as testemunhas citadas no voto somente souberam dos fatos a partir de informações fornecidas por terceiras pessoas, de modo que a decisão de pronúncia teria se baseado em testemunho de “ouvir dizer”.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art.

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer

contradição

a
se
r
sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, a
contradição
capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis
” [
in
Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559], ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem
proposições logicamente incompatíveis entre si.

No mesmo sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima [
in
Manual de Processo Penal, v. único, 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1714], “
contradição ocorre quando afirmações constantes na decisão são opostas entre si
”.

Desse modo, para fins de embargos de declaração, a contradição consiste na
incongruência entre a fundamentação e o
decisum
. Logo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que se equivocou no
decisum
, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, não é possível extrair qualquer incongruência entre a fundamentação e o
decisum
no presente caso.

Dessa forma, restou exaustivamente fundamentado no voto acostado no id. 12817284, o seguinte:

[...
]
das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a existência de indícios da autoria por parte do recorrente Lucas Castelo Oliveira quanto ao homicídio qualificado consumado contra a vítima Cleiverson Pereira de Carvalho.

Nessa linha, embora alegado pela defesa técnica, não há que se falar que a decisão de pronúncia se baseou em testemunhas de “ouvir dizer”, diante da existência de testemunha presencial dos fatos, cujos dizeres, aliados às demais provas e confirmados em juízo pelas demais testemunhas ouvidas, demonstram indícios suficientes de que o acusado foi quem saiu da residência da vítima após os disparos, vestindo uma camisa vermelha de time.

Portanto,
verifico que
a matéria foi
exaustivamente
apreciada, à luz da
s provas existentes nos autos
e
da
legislação,
não havendo qualquer
contradição
ou equívoco durante o julgamento
d
o recurso em sentido estrito.

Assim, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de contradição, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
e
quest
ão
já decidida
por este
órgão colegiado.

Nessa linha, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Es
s
e é o entendimento que se vê
n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 29 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)